Tribunal: STJ
Processo: 5126998-57.2016.8.13.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2850534 - MG (2025
/0037990-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: TELEFÔNICA BRASIL S.A
ADVOGADOS
: EDUARDO MANEIRA - MG053500
LUCAS MAYALL MORAIS DE ARAUJO - MG196789
AGRAVADO
: E-MGM - TELECOMUNICACOES LTDA
ADVOGADOS
: IGOR ALMEIDA RESENDE - MG159113
GABRIEL TIBURCIO DAVID - MG138003
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1o, E 1.022, I E II, DO
CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA
ORAL. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME
DE MATÉRIA FÁTICA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo em
recurso especial, sob alegação de violação dos arts. 489, § 1o, e 1.022, I, II, do
Código de Processo Civil, e em razão da incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
2. A parte agravante sustenta que o acórdão recorrido incorreu em omissão quanto
à desnecessidade de produção de outras provas para o julgamento da lide e que a
sentença cassada foi embasada em provas suficientes.
3. A parte agravada defende que a decisão atacada foi proferida em estrita
observância à legislação vigente, requerendo o desprovimento do agravo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela
não realização de prova oral, considerada imprescindível pelo Tribunal de origem
para elucidar as questões de fato discutidas no feito; (ii) saber se a análise do
recurso especial demandaria reexame de fatos, provas ou cláusulas contratuais, o
que é vedado pelas Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA48174116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/06/2025 17:05:47
Publicação no DJEN/CNJ de 18/06/2025. Código de Controle do Documento: f2524a0d-ef2a-49df-9e6c-58186a13d609

5. O Tribunal de origem concluiu pela imprescindibilidade da prova oral para
elucidar as questões de fato, e a sua não realização acarreta cerceamento do direito
da parte.
6. A decisão agravada considerou que a argumentação do recurso especial não
ultrapassou o óbice das Súmulas n. 5 e 7 do STJ, que vedam a interpretação de
cláusulas contratuais e o reexame de elementos fático-probatórios.
7. A decisão foi mantida por seus próprios fundamentos, pois não houve
demonstração de vício de julgamento ou negativa de prestação jurisdicional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A decisão que analisa de forma clara e objetiva as
questões essenciais ao deslinde da demanda não incorre em omissão ou negativa
de prestação jurisdicional. 2. O reexame de fatos, provas ou cláusulas contratuais é
vedado em recurso especial, conforme Súmulas n. 5 e 7 do STJ".
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, 1.022, I, II; Súmulas n. 5 e 7
do STJ.
Não há jurisprudência relevante citada.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
05/06/2025
11/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
16 de junho de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA48174116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/06/2025 17:05:47
Publicação no DJEN/CNJ de 18/06/2025. Código de Controle do Documento: f2524a0d-ef2a-49df-9e6c-58186a13d609

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2850534 - MG (2025
/0037990-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: TELEFÔNICA BRASIL S.A
ADVOGADOS
: EDUARDO MANEIRA - MG053500
LUCAS MAYALL MORAIS DE ARAUJO - MG196789
AGRAVADO
: E-MGM - TELECOMUNICACOES LTDA
ADVOGADOS
: IGOR ALMEIDA RESENDE - MG159113
GABRIEL TIBURCIO DAVID - MG138003
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1o, E 1.022, I E II, DO
CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA
ORAL. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME
DE MATÉRIA FÁTICA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo em
recurso especial, sob alegação de violação dos arts. 489, § 1o, e 1.022, I, II, do
Código de Processo Civil, e em razão da incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
2. A parte agravante sustenta que o acórdão recorrido incorreu em omissão quanto
à desnecessidade de produção de outras provas para o julgamento da lide e que a
sentença cassada foi embasada em provas suficientes.
3. A parte agravada defende que a decisão atacada foi proferida em estrita
observância à legislação vigente, requerendo o desprovimento do agravo.
Documento eletrônico VDA47295941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/05/2025 18:03:37
Código de Controle do Documento: 9c11aa47-6a9c-4b15-be59-452648271a12

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela
não realização de prova oral, considerada imprescindível pelo Tribunal de origem
para elucidar as questões de fato discutidas no feito; (ii) saber se a análise do
recurso especial demandaria reexame de fatos, provas ou cláusulas contratuais, o
que é vedado pelas Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Tribunal de origem concluiu pela imprescindibilidade da prova oral para
elucidar as questões de fato, e a sua não realização acarreta cerceamento do direito
da parte.
6. A decisão agravada considerou que a argumentação do recurso especial não
ultrapassou o óbice das Súmulas n. 5 e 7 do STJ, que vedam a interpretação de
cláusulas contratuais e o reexame de elementos fático-probatórios.
7. A decisão foi mantida por seus próprios fundamentos, pois não houve
demonstração de vício de julgamento ou negativa de prestação jurisdicional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A decisão que analisa de forma clara e objetiva as
questões essenciais ao deslinde da demanda não incorre em omissão ou negativa
de prestação jurisdicional. 2. O reexame de fatos, provas ou cláusulas contratuais é
vedado em recurso especial, conforme Súmulas n. 5 e 7 do STJ".
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, 1.022, I, II; Súmulas n. 5 e 7
do STJ.
Não há jurisprudência relevante citada.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA47295941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/05/2025 18:03:37
Código de Controle do Documento: 9c11aa47-6a9c-4b15-be59-452648271a12

Trata-se de agravo interno interposto por TELEFÔNICA BRASIL S.A.
contra decisão de fls. 753-756, que negou provimento ao agravo em recurso
especial ante a não violação dos arts. 489, § 1o, 1.022, I, II, do Código de Processo
Civil e em razão da incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
A parte agravante alega que o acórdão recorrido incorreu em afronta
direta ao art. 489, § 1o, e ao art. 1.022, I e II, ambos do CPC, deixando de aplicar
os arts. 370 e 371 do CPC, e que a análise do recurso especial não demanda o
reexame de fatos, provas ou cláusulas contratuais, não incidindo, portanto, o óbice
das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Afirma que o acórdão recorrido se omitiu quanto à desnecessidade de
produção de outras provas para o julgamento da lide e que a sentença cassada foi
embasada em provas suficientes e aptas a elucidar a questão controvertida.
Sustenta que a parte recorrida apresentou sua contestação, alegando
genericamente que o contrato de locação não passou de uma formalidade, sem
impugnação específica dos fatos constitutivos do direito autoral. Afirma que o
Juízo
indeferiu a prova oral requerida, justificando adequadamente que não
a quo
se mostrava necessária e útil à solução da lide.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou, alternativamente, a
submissão ao colegiado para que seja conhecido e provido este agravo interno,
com o provimento do recurso especial interposto às fls. 673-687, anulando-se o
acórdão recorrido, e alternativamente, a exclusão da majoração dos honorários
advocatícios em razão da ausência de fixação nas instâncias originárias.
Nas contrarrazões, a parte agravada aduz que a decisão atacada não
merece reparos, pois foi proferida em estrita observância à legislação vigente,
requerendo o desprovimento do agravo interposto pela recorrente (fls. 780-788).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA47295941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/05/2025 18:03:37
Código de Controle do Documento: 9c11aa47-6a9c-4b15-be59-452648271a12

A decisão agravada, inclusive transcrevendo substancial parte do
acórdão recorrido, adotou a fundamentação abaixo (fl. 755):

O recurso não reúne condições de êxito.
Afasta-se a alegada ofensa aos arts. 489, § 1o, 1.022, I, II, do Código de
Processo Civil, porquanto a Corte de origem examinou e decidiu, de modo claro e
objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que
possa nulificar o acórdão recorrido.
O Tribunal de origem, por meio da interpretação de cláusulas contratuais e da
análise de fatos e provas, concluiu comprovada a imprescindibilidade da prova oral
para elucidar as questões de fato discutidas no feito, e, que, a sua não realização
acarreta o cerceamento do direito da parte, devendo ser cassada a sentença, com
regular produção da prova.
Presentes essas razões de decidir, o acolhimento das teses defendidas no
recurso especial implicaria, necessariamente, a interpretação de cláusulas
contratuais e o reexame de elementos fático-probatórios dos autos, medidas
inadmissíveis nesta instância superior, de acordo com o óbice das Súmulas n. 5 e 7
do STJ.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo em recurso especial

Consoante se extrai da motivação decisória ora questionada, feita a
devida análise dos fundamentos dos acórdãos de origem, observa-se que a
sugerida violação dos arts. 489, § 1o, 1.022, I, II, do Código de Processo Civil não
haveria mesmo de prosperar. Isso porque as questões essenciais ao deslinde da
demanda foram examinadas e decididas de modo objetivo, claro e motivado, não
tendo o Tribunal
incorrido em nenhum dos vícios previstos na referida
a quo
norma processual, tampouco em negativa de prestação jurisdicional.
Tal como ressaltado na decisão agravada, não há vício de julgamento
quando o magistrado se atém às circunstâncias fáticas da causa, examina os
pedidos formulados na petição inicial e decide a lide nesses limites, ainda que
ampare seu entendimento em fundamentos jurídicos diversos daqueles expostos
pelas partes em suas manifestações nos autos.
Reitere-se que, no que diz respeito às alegadas omissões,
conforme devidamente explicitado na decisão ora agravada, o Tribunal de origem,
Documento eletrônico VDA47295941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/05/2025 18:03:37
Código de Controle do Documento: 9c11aa47-6a9c-4b15-be59-452648271a12

diante da interpretação de cláusulas contratuais e da análise dos fatos e provas dos
autos, concluiu pela necessidade da prova oral, para elucidar as questões discutidas
no feito, e que,a sua não realização acarreta o cerceamento do direito da parte,
cassando, dessa forma, a sentença.
Vê-se que o agravo interno não reúne condições de êxito, porquanto a
argumentação deduzida no recurso especial, segundo se depreende da decisão ora
recorrida, não se mostrou apta a ultrapassar a barreira das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Dessa forma, constata-se que a parte ora recorrente não apresentou
argumentos suficientes para a modificação da decisão ora agravada, que deve ser
mantida por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA47295941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/05/2025 18:03:37
Código de Controle do Documento: 9c11aa47-6a9c-4b15-be59-452648271a12

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.850.534 / MG
Número Registro: 2025/0037990-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000232548305 10000232548305001 10000232548305004 51269985720168130024
Sessão Virtual de
a
05/06/2025
11/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TELEFÔNICA BRASIL S.A
ADVOGADOS : EDUARDO MANEIRA - MG053500
LUCAS MAYALL MORAIS DE ARAUJO - MG196789
AGRAVADO
: E-MGM - TELECOMUNICACOES LTDA
ADVOGADOS : IGOR ALMEIDA RESENDE - MG159113
GABRIEL TIBURCIO DAVID - MG138003
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL - DESPEJO POR INADIMPLEMENTO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : TELEFÔNICA BRASIL S.A
ADVOGADOS : EDUARDO MANEIRA - MG053500
LUCAS MAYALL MORAIS DE ARAUJO - MG196789
AGRAVADO
: E-MGM - TELECOMUNICACOES LTDA
ADVOGADOS : IGOR ALMEIDA RESENDE - MG159113
GABRIEL TIBURCIO DAVID - MG138003
TERMO
Documento eletrônico VDA48172048 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 14:13:37
Código de Controle do Documento: 937d6878-2673-4852-ad14-036606b3ed28

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/06/2025
11/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 11 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48172048 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 14:13:37
Código de Controle do Documento: 937d6878-2673-4852-ad14-036606b3ed28